Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo “probandi” próprio de cada parte demandante.

2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova.

3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.